Tribunal: TJPA
Processo: 0803016-58.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803016-58.2023.8.14.0065

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS MACHADO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVADA JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 223 E 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando que o autor deixou de realizar integralmente a emenda determinada.

2. Considerando que o demandante não comprovou qualquer justa causa para sua inércia, restou consumada a preclusão temporal para a emenda à inicial, revelando-se acertada a sentença proferida pelo Juízo de origem. Arts. 223 e 321, parágrafo único, do CPC. Precedentes.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/5/2024 a 20/5/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803016-58.2023.8.14.0065

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS MACHADO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
REGINALDO DOS SANTOS MACHADO
contra a sentença ID 17131018, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que indeferiu a inicial da ação ajuizada pelo recorrente, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único; 330, inciso IV; e 485, inciso I, do CPC.

O apelante ajuizou ação previdenciária, objetivando a concessão de auxílio acidente ou o restabelecimento de auxílio-doença acidentário.

Conforme consta na decisão ID 17130814, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial, para que o autor providenciasse: a) um laudo médico legível, original, atualizado e datado, indicando o CID de sua doença, bem como a descrição desta; b) a retificação do valor da causa; c) um comprovante de residência legível e atualizado, em nome do requerente.

O demandante apresentou petição de emenda e juntou documentos (ID’s 17131015 a 17131017).

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 17131018, indeferindo a inicial, sob o fundamento de que o autor não cumpriu integralmente a emenda determinada, por não ter apresentado laudo médico legível, original, atualizado e datado, indicando o CID e a descrição de sua doença.

Inconformado, o demandante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que juntou todos os documentos solicitados e que as pendências foram satisfatoriamente sanadas. Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que a inicial seja recebida e a ação seja processada e julgada.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado no ID 17131021.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Nesta instância, o
Parquet
opina pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 17877333.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação previdenciária, objetivando a concessão de auxílio acidente ou o restabelecimento de auxílio-doença acidentário.

A sentença impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“SENTENÇA

I. Relatório.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária proposta por Reginaldo dos Santos Machado em face de Instituto Nacional do Seguro Social, qualificados nestes autos.

Decisão acostada ao id. 98757843, determinou a intimação da parte autora para apresentar emenda à inicial, a fim de juntar aos autos relatório médico legível, original, atualizado e datado, constando impreterivelmente, o CID da doença, bem como a descrição desta, além de comprovante de endereço e adequar o valor da causa.

Intimada, a parte autora não juntou laudo médico com as especificidades acima citadas (id. 1007188830), apenas juntou o comprovante de endereço atualizado e adequou o valor da causa.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

II. Fundamentação.

Inicialmente, concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor da parte autora e determino que o valor da causa seja retificado junto ao sistema PJE para o montante de R$ 51.480,00 (cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta reais).

Nos termos do art. 321 do CPC, caso o magistrado verifique que a petição inicial não preenche dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará ao autor que a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, em homenagem ao princípio da cooperação.

Caso não atendida a determinação para a adequação da petitória, observando os parâmetros legais, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único).

No caso dos autos, foi facultado à parte autora a emenda de sua peça preambular, a fim de que colacionasse aos autos relatório médico atualizado, original e legível, constando impreterivelmente, o CID da doença, bem como a descrição desta, com o intuito de melhor analisar a inicial.

Porém, a parte autora não atendeu a deliberação deste Juízo.

Nesse prisma, há que ser aplicada a norma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, eis vez que o autor não cumpriu satisfatoriamente a diligência de emenda à inicial.

III. Dispositivo.

Desta feita, com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em corolário, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, por força do art. 485, I, do CPC.

Custas pela parte autora, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado a sentença e observadas as formalidades legais, proceda-se a baixa e arquivem-se os autos”. (Grifo nosso).

Antes de proferir a sentença extintiva, o Juízo
a quo
havia determinado a emenda da inicial, nos termos da decisão ID 17130814, cujo teor transcrevo:

“DECISÃO

Cuida-se de ação de concessão de auxílio acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, proposta por Reginaldo dos Santos Machado em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nestes.

Do compulsar dos autos, verifica-se que que a petição inicial não preenche os requisitos legais, uma vez que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, sendo imperiosa a necessidade de emenda à inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

Com efeito, intime-se a parte autora, por meio de seu causídico, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial devendo:

a) Acostar aos autos relatório médico legível, original, atualizado e datado, constando impreterivelmente, o CID da doença, bem como a descrição desta
;

b) Retificar o valor da causa, devendo o montante postulado corresponder a soma das parcelas vencidas, acrescidas de 12 (doze) vincendas, a partir da data da ação.

c) Juntar comprovante de residência legível e atualizado, em seu nome.

Desde logo, advirto que caso o autor não cumpra com as diligências acima mencionadas, a petição inicial será indeferida, em atenção ao parágrafo único do art. 321 do CPC.

Cumpra-se. Intime-se a parte por meio do seu advogado habilitado”. (Grifo nosso).

O demandante juntou documentos médicos que se referem ao período de novembro de 2008 a março de 2009, conforme consta no ID 17131016.

Considerando as datas dos referidos documentos e o fato de que a ação previdenciária foi ajuizada em 15/8/2023, o Juízo de origem considerou imprescindível a apresentação de laudo médico legível, original, atualizado e datado, indicando o CID e a descrição da doença do autor, de modo que fossem demonstrados elementos mínimos de incapacidade laboral contemporânea à propositura da demanda.

Entretanto, o autor não apresentou laudo médico atualizado, ou seja, não realizou integralmente a emenda determinada, tampouco comprovou a impossibilidade de fazê-lo.

Os arts. 321; 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC estabelecem o seguinte:

“O art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(Grifo nosso).

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

(...)

IV - não atendidas as prescrições dos arts
. 106 e
321
. (Grifo nosso).

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial
;”. (Grifo nosso).

Nos termos dos citados dispositivos, a ausência de emenda enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Houve, portanto, a preclusão temporal para emendar a inicial, bem como para questionar a decisão que determinou aquela providência, não sendo possível suprir tais omissões por meio do presente recurso.

Sobre a preclusão temporal, o art. 223 do CPC estabelece o seguinte:

“
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”. (Grifo nosso).

Considerando que o demandante não comprovou qualquer justo impedimento para sua inércia, restou consumada a preclusão temporal para a emenda à inicial, revelando-se acertada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Corroborando as assertivas e conclusões acima expostas, cito os seguintes procedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO REQUERENTE. MÉRITO.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉRCIA DO REQUERENTE DIANTE DA ORDEM JUDICIAL DE EMENDA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA QUAL O JUÍZO A QUO ORDENOU A EMENDA DA INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA
. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS (STJ, EDCL NO AINGT NO RESP 1.573.573/RJ). MAJORAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50000102620218240083, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 30/06/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial)”. (Grifo nosso).

“Apelação cível. Ação Monitória. Ausência de documento indispensável.
Emenda à inicial. Intimação do autor. Não correção. Indeferimento. Extinção sem julgamento do mérito. Possibilidade. 1. Quando na inicial, constar defeitos e/ou irregularidades que venham a dificultar o julgamento do mérito, o juiz deverá determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete. 2. A petição inicial pode ser indeferida e, consequentemente, extinto o processo sem resolução do mérito quando a parte intimada para corrigir o defeito não se manifesta ou adequa-a aos termos da lei. 3. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-AM - AC: 07281794320228040001 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)”. (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia,
se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10455197420208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço
do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/05/2024